Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. CONSUMADA E TENTADA. DANO QUALIFICADO. PRELIMINARES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATÉRIA PRECLUÍDA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO DE PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI.
1. A alegação de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia não prospera quando não demonstrado efetivo prejuízo à confiabilidade da prova, preservada a integridade das mídias e assegurado o contraditório, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563).
1.1. A preliminar suscitada com esse objetivo não pode ser conhecida diante de preclusão, pois já foi decidida em habeas corpus, além da ausência de demonstração de prejuízo concreto.
2. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos, especialmente quando confirmado em juízo sob contraditório e apoiado por imagens e depoimentos convergentes.
3. Não se configura legítima defesa quando ausente agressão injusta, atual ou iminente, sendo a conduta do agente voluntária e ofensiva, após desentendimento corriqueiro no trânsito.
4. A desclassificação para lesão corporal culposa é inviável quando as provas revelam dolo, ainda que eventual, na conduta de lançar o veículo contra as vítimas, assumindo o risco de produzir o resultado lesivo.
5. Incide o concurso formal (CP, art. 70) quando, mediante uma só ação, o agente pratica vários crimes, devendo a pena ser fixada pelo somatório com aumento de 1/2, considerando a quantidade de crimes e a gravidade concreta da conduta.
6. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos, diante da violência real identificada nas condutas do réu (CP, art. 44, I).
7. A resposta penal deve observar proporcionalidade, suficiência e necessidade, evitandose o encarceramento quando inexistente justificativa concreta para agravar o regime.
8. A ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a inexistência de óbice legal, ainda que o crime envolva violência à pessoa, permitem que o regime de cumprimento da pena seja o aberto.
9. Não evidenciado animus necandi, é incabível a pronúncia por tentativa de homicídio qualificado, prevalecendo a desclassificação para lesão corporal, como decidido na sentença.
10. Preliminar de quebra de cadeia de custódia não conhecida em razão da preclusão. Demais preliminares suscitadas pelo réu rejeitadas. Apelação da defesa conhecida e parcialmente provida para aplicar o concurso formal e modificar o regime de cumprimento de pena para o aberto. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida.